Tribunal: TJBA
Processo: 2000767-69.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000767-69.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WAGNER RAMOS OLIVEIRA Advogado(s): ALEDILSON DIAS BARBOSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA REMANESCENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução de Pena interposto por Wagner Ramos Oliveira contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante cumpre pena unificada de 12 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, acrescida de 6 meses de detenção, e se encontrava em regime aberto na data-base de 25 de dezembro de 2024. A pena remanescente nessa data era de 6 anos, 10 meses e 24 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o argumento defensivo de que o início da execução em 2019 altera a análise dos requisitos objetivos do decreto de clemência; e (ii) saber se a pena remanescente do agravante na data-base do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 observa o limite máximo de 6 anos exigido pelo art. 9º, VIII, do referido decreto para apenados em regime aberto não reincidentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indulto é ato de clemência soberana do Presidente da República, cujos requisitos são taxativos e devem ser interpretados de forma restritiva, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão ou afastar impedimentos expressamente estabelecidos na norma. 4. O art. 9º, VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto ao apenado em regime aberto não reincidente ao requisito de que a pena remanescente não seja superior a 6 anos na data-base de 25 de dezembro de 2024. 5. A pena remanescente do agravante na data-base era de 6 anos, 10 meses e 24 dias, valor que ultrapassa o limite legal de 6 anos, tornando-o inelegível para o benefício, independentemente do momento em que se iniciou a execução global da pena. 6. O argumento de que a execução teve início em 2019 não altera o resultado da análise, pois a unificação das penas e a natureza dos crimes praticados submetem o apenado ao regime jurídico mais rigoroso previsto no decreto, sendo irrelevante o histórico de início do cumprimento para fins de aferição do requisito objetivo vinculado ao quantum remanescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os requisitos para concessão de indulto são taxativos e de interpretação restritiva, vedada a ampliação judicial das hipóteses previstas no decreto presidencial. 2. O apenado em regime aberto não reincidente somente faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 se a pena remanescente na data-base de 25 de dezembro de 2024 não ultrapassar 6 anos, nos termos do art. 9º, VIII, do referido decreto. 3. O início da execução global da pena não afasta o impedimento decorrente do excesso da pena remanescente em relação ao limite legal estabelecido pelo decreto de clemência." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; LEP, arts. 192 a 195; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 9º, VIII. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo em execução n.º 8038751-02.2023.8.05.0000, oriundos da Vara Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna, em que figura como apelante JOELVIS SANTOS DA SILVA CABRAL e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, .